Tribunal: STF
Processo: ARE 1517055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para condenar a Fundação Ezequiel Dias ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, incisos I e II; 39, caput; 61, §1º, inciso II; 84, inciso XXIII; 165, inciso III; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O objeto do litígio perpassa por aferir se a parte recorrida possui ou não direito a receber ao seu reposicionamento de carreira, e ao recebimento da diferença remuneratória advinda do equívoco no seu posicionamento inicial.



    Inicialmente tem-se que o art. 11, da Lei Estadual 15.462/05, com redação dada pela Lei Estadual 16.192/06, que regulamenta as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, tal como a do cargo de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, assim determina:



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    (...)



    IV - para a carreira de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia:



    a) nível superior, para ingresso no nível I;



    b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;



    c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível III;



    d) doutorado, para ingresso no nível V; (grifo nosso)



    Nessa seara, a legislação destacada prevê que o ingresso do servidor no cargo de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia que tenha concluído doutorado deve ocorrer no posicionamento inicial “nível V”



    Além disso, constata-se da análise dos autos que a parte recorrida foi nomeada em 19/04/2018, para exercer o cargo de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, nível I, grau A, quando já havia posse de seu diploma de Doutorado em Patologia, ministrado pela UFMG, com data de conclusão em 26/02/2018.



    Sendo assim, preenchendo os requisitos, a recorrida faz jus ao benefício na data do seu implemento. Caso a promoção seja concedida em data posterior, os seus efeitos devem retroagir ao momento do implemento das condições.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente